Tribunal: TJBA
Processo: 8034450-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034450-48.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAMUEL FERREIRA SILVA e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ANDREA QUEIRÓS registrado(a) civilmente como ANDREA MARIA DE SOUZA QUEIROZ APELADO: ARACI DOS SANTOS CARVALHO e outros Advogado(s):ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE QUE ASSEGURA A POSSE DO ESPAÇO AÉREO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.229, DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DA OBRA QUE SE IMPÕE, ALÉM DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO BEM E AOS MÓVEIS QUE O GUARNECEM, DESDE QUE COMPROVADAMENTE DECORRENTES DA OBRA REALIZADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de recolhimento de custas recursais, porquanto os apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita. 2. Não é obrigatória a produção das provas indicadas pelas partes, mesmo que o Juízo as tenha instado a respeito, porque o Código de Processo Civil consagra o sistema da persuasão racional, pelo qual o magistrado, destinatário da prova, procederá ao julgamento caso entenda já suficientes os elementos até então constantes dos autos. 3. A alegada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa não restou demonstrada, pois os apelantes não lograram justificar, satisfatoriamente, a produção da prova oral pleiteada. 4. Com efeito, no tocante à testemunha arrolada, não se vislumbra como poderia esclarecer a questão controvertida, já que, pelo que se infere, não participou das tratativas de venda do imóvel, apenas trabalhou na execução da obra. Outrossim, os autores/apelados tiveram a oportunidade de esclarecer, na inicial e em réplica, todas as suas alegações, se revelando desnecessário o pretendido depoimento pessoal. 5. O direito de propriedade assegura ao seu titular a posse, não só do solo, mas do espaço aéreo e subsolo, como dispõe o Código Civil em seu art. 1.229. 6. Destarte, ao adquirir o imóvel especificado no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda carreado aos autos, os apelados passaram a ser proprietários não apenas da casa, mas também de todo o espaço aéreo sobre ela, sendo certo que eventual disposição em sentido contrário deveria ter constado expressamente do instrumento contratual, o que não ocorreu. 7. Portanto, tudo o que foi construído pelos apelantes deve ser desfeito às suas expensas, como pontuado na sentença, cabendo-lhes, ainda, indenizar os danos causados ao imóvel e móveis dos apelados, desde que comprovadamente decorrentes da obra realizada, em montante que será apurado em liquidação de sentença. 8. Apelação improvida. Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8034450-48.2019.8.05.0001 em que são Apelantes SAMUEL FERREIRA SILVA e ERILEIDE FREITAS DE CARVALHO SILVA e Apelados JOSÉ PESSOA DUARTE e ARACI DOS SANTOS CARVALHO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de acordo com o voto de sua Relatora.